Tribunal: TJMT
Processo: 1013888-12.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013888-12.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GIORGIA KRISTINY DOS SANTOS ADAD - CPF: 373.697.638-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALEXANDRE VILAR OLIVEIRA DALA DÉA (AGRAVADO), ALEXANDRE VILAR OLIVEIRA DALA DEA - CPF: 254.479.348-18 (ADVOGADO), SAMARA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.781.434/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO

– ADVOGADO DATIVO – HONORÁRIOS FIXADOS EM QUANTIA SUPERIOR AO ESFORÇO EMPENHADO E COMPLEXIDADE DA CAUSA

– TABELA DE URH DA OAB – NÃO VINCULATIVA – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Para fixação dos honorários advocatícios de defensor dativo deve-se atendar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, duração do processo, o trabalho desenvolvido pelos procuradores, e, ainda, que não caracterize o enriquecimento indevido.

“
A
tabela de honorários produzida pela OAB deve servir apenas como referencial, sem nenhum conteúdo vinculativo, sob pena de, em alguns casos, remunerar, com idêntico valor, advogados com diferentes dispêndios de tempo e labor, baseado exclusivamente na tabela indicada pela entidade representativa
”
(REsp 1665033/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 04/11/2019)

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, nos autos da ação de Execução Fiscal nº 35-96.2012.8.11.0092 promovida em desfavor de
Samara & Cia Ltda. – EPP
e seus corresponsáveis
Luiz Alberto Pinotti Broglio
e
Luciano Samara
, fixou honorários advocatícios ao defensor dativo.

Assegura que a atuação do defensor dativo limitou-se a apresentação de petição nominada de contestação por negativa geral, de apenas uma página que “
não adentrou em qualquer particularidade da causa, tampouco arguiu qualquer nulidade ou vício processual
”, pelo que deve ser diminuído o valor dos honorários advocatícios fixado em duas (2) Unidade Referencial de Honorários – URH.

Argumenta “
que a atuação do defensor se resumiu a uma petição padronizada, que não adentrou em qualquer particularidade da causa, tampouco arguiu qualquer nulidade ou vício processual
”.

Sustenta que “
a decisão merece reforma, a fim de evitar prejuízos econômicos ao Estado, para que os honorários sejam fixados em 01 URH ou outro valor menor arbitrado pelo E. TJ/MT
”.

Requereu a suspensão da eficácia da decisão agravada (Id. 4807653).

Deferido o efeito suspensivo (5321893).

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta (Id. 6092444).

Desnecessária Intimação da Procuradoria Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020